Tribunal: TJES
Processo: 5017806-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017806-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENIFER DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE PENSOU QUE ESTAVA CONTRATANDO COM APARTE REQUERIDA CARTA DE CRÉDITO, MAS PERCEBEU DEPOIS QUE HAVIA CONTRATADO CONSÓRCIO. APONTA QUE, EM SEQUÊNCIA, A REQUERIDA OFERTOU CONSÓRCIO COM A CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA GARANTIDA, O QUE NÃO ACONTECEU. ALEGA QUE PAGOU O VALOR DE R$4.279,98. REQUER A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DESSE VALOR.
A
SENTENÇA DETERMINOU QUE: “
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO, PODENDO A REQUERIDA RETER OS VALORES REFERENTES A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,08% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONSÓRCIO, NÃO PODENDO RETER O VALOR DO SEGURO DE VIDA. JULGO TAMBÉM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A CLÁUSULA PENAL PELA DESISTÊNCIA PARA IMPEDIR A REQUERIDA DE COBRAR DA AUTORA VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL, CORRESPONDENTE A 20% EM RAZÃO DE A AUTORA TER DESISTIDO DO CONSÓRCIO. NÃO PODERÁ SER RETIDA QUALQUER QUANTIA A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA. O VALOR A SER RESTITUÍDO DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E OS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DEVE INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
”.

RECURSO DA PARTE AUTORA
REQUERENDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGA de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015).
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)